Tribunal: TJDFT
Processo: 0723657-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723657-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOAO GUILHERME PEREIRA BERSAN REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA MARIA BERSAN DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que autorize e custeie exame de painel de doenças mitocondriais, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) o procedimento não tem cobertura contratual e não consta do rol taxativo da ANS, além de não configurar situação emergencial ou de urgência; 2) o prazo para cumprimento da decisão é exíguo e a multa arbitrada é desproporcional. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja revogada a tutela concedida ou que o valor da multa seja arbitrado com razoabilidade, tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento da decisão. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o exame em questão foi indicado pelo médico do agravado, não cabendo ao plano de saúde interferir nessa prescrição com base na alegação de ausência de cobertura contratual ou de previsão no rol da ANS. Nesse sentido: “Plano de saúde. Tratamento médico recomendado. Exame de painel de identificação dos principais genes de Epilepsia. Dano moral e material. 1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar a cobertura mínima. (...)” (Acórdão 1354732, 07330564720198070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, também, que se falar em exiguidade do prazo e em desproporcionalidade da multa, até porque consta que a decisão já foi cumprida e as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator